Tribunal: TJDFT
Processo: 0003559-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003559-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES. No ID: 33094651, o exequente manifestou concordância com os cálculos judiciais de ID: 32756419. Apesar de devidamente intimado, o DF não se manifestou. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32756419. Expeça-se RPV em favor de ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV, quanto aos honorários da execução, em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 18 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador